Tribunal: TJMT
Processo: 0000510-22.2012.8.11.0095
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000510-22.2012.8.11.0095
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), SANTA PAULINA MADEIREIRA LTDA - CNPJ: 08.312.967/0001-10 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – SUSPENSÃO POR AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA SOB A ÉGIDE DO CPC/1973 – SUSPENSÃO
SINE DIE
– PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – OCORRÊNCIA – INÉRCIA POR PRAZO SUPERIOR AO DA PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL – DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS – PRESCRIÇÃO TRIENAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO DESPROVIDO.

Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

Nos termos da jurisprudência consolidada do STJ,
“O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980)”
(REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
0000510-22.2012.8.11.0095

APELANTE:

BANCO BRADESCO S/­­A

APELADA:

SANTA PAULINA MADEIREIRA LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
,

contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta/MT,
Dr.
Tibério de Lucena Batista
, lançada nos autos da Ação Monitória no. 0000510-22.2012.8.11.0095, ajuizada em face da
SANTA PAULINA MADEIREIRA LTDA
, que reconheceu a prescrição intercorrente, declarando extinta a ação, com fulcro no artigo 487, II, do CPC.

O apelante, em suas razões recursais, registra que
“Trata-se de ação de execução de título extrajudicial visando a recuperação do crédito decorrente de cédula de crédito bancário. Processado regularmente o feito, o Magistrado reconheceu a prescrição intercorrente. Por sua vez, o apelante não concorda com a sentença, motivo pela qual se interpõe o presente recurso para o fim de reformar integralmente a sentença objurgada [...]”
(sic).

Aduz que
“
[...] o Magistrado na origem RECONHECEU QUE A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE OCORREU PELA AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS, aplicando-se o disposto no § 4o do Art. 921 do CPC, entretanto, o entendimento utilizado pelo Magistrado foi dado pela alteração do ordenamento jurídico pátrio pela Lei no 14.195/2021, NÃO PODE RETROAGIR AO PERÍODO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA REFERIDA LEI (RESSALTA-SE QUEA ISENÇÃO DO § 5o SE APLICA, POIS A SENTENÇA FORA PROFERIDA APÓS A VIGÊNCIA DA LEI). Com efeito, o Art. 58 da Lei no 14.195/2021 prevê que a vigência do Art. 44 que alterou inúmeros dispositivos do CPC/15 inclusive o objeto deste recurso é a partir da publicação da referida Lei por não se tratar de nenhuma das hipóteses elencadas [...]”
(sic).

Salienta que de acordo com o
“andamento processual inúmeros momentos em que se constatou a MOROSIDADE DO PODER JUDICIÁRIO. Além das INÚMERAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS, O QUE DEMONSTRA QUE O PROCESSO NÃO PERMANECEU PARADO SEM MOVIMENTAÇÃO POR LAPSO SUPERIOR AO PRESCRICIONAL. O primeiro mandado de citação foi devolvido quase 4 (QUATRO) MESES após a ordem judicial e ainda não fora cumprido por ausência de tempo hábil (UM ABSURDO!), sendo que citação somente ocorreu em 22/05/2013”
(sic).

Ressalta que
“A parte adversa, devidamente citada, deixou de apresentar embargos monitórios, sendo convertido em título executivo, isto somente em 06/02/2014
” (sic).

Defende que o recurso merece provimento,
“para o fim de afastar a prescrição intercorrente conforme argumentos alhures, em especial, a irretroatividade do Art. 921, § 4o do CPC, bem como a aplicação da Súmula no 106 do STJ (ainda que aplicado por analogia), devendo a ação prosseguir regularmente”
(sic).

Sustenta que
“Caso o recurso não seja acolhido, o que não se acredita, diante da tese apresentada, cumpre destacar que inaplicável o Art. 85, § 11o do CPC a hipótese dos autos, porquanto o referido dispositivo é cristalino ao dispor que se trata de majoração dos honorários anteriormente fixados no órgão de origem”
(sic).

A par destes argumentos, pede o provimento deste apelo, para reformar a sentença,
“[...] para o fim de afastar a prescrição intercorrente conforme argumentos alhures, em especial, a irretroatividade do Art. 921, § 4o do CPC, bem como a aplicação da Súmula no 106 do STJ (ainda que aplicado por analogia), devendo a ação prosseguir regularmente, conforme argumentos do item III.1; Subsidiariamente, na hipótese de não provimento do recurso, pugna pela não fixação de honorários recursais, conforme argumentos do item III.2”
(sic).

Intimada, a ora apelada não apresentou contrarrazões (Id.
214670652
).

Preparo recursal recolhido, conforme Id.

214859681.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que o
BANCO BRADESCO S/A
ajuizou ação monitória em face da
SANTA PAULINA MADEIREIRA LTDA
, relatando, em síntese, que a ação originária foi ajuizada com o intuito de recuperar crédito decorrente de cédula de crédito bancário.

Após devida instrução do feito, o Magistrado que conduziu o processo reconheceu a prescrição intercorrente, declarando extinta a ação, com fulcro no artigo 487, II do CPC.

Eis o
decisum
proferido pelo juízo
a quo
:

“[...] A Ação executiva foi proposta em 2012 e o executado citado, no entanto em 06/08/2015 houve penhora infrutífera. Na sequência, a pedido do exequente em 31/10/2019 diligência via Infojud e Renajud que restou infrutífera.

Por fim, no ID 61208334, em atendimento à previsão contida no art. 487, parágrafo único, do CPC, este juízo oportunizou a exequente o direito de se manifestar sobre a ocorrência de prescrição intercorrente, vindo ela, no ID 62154166, se pronunciar argumentando não ter ocorrido o fenômeno da prescrição, na medida em que em momento algum houve inércia do exequente, sendo que o prolongamento do feito deve-se à morosidade da justiça.

Insta salientar que, o termo inicial da prescrição intercorrente é o dia em que o exequente teve ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis. Vale ressaltar, contudo, que, durante o prazo de 1 ano, esse prazo da prescrição intercorrente – que já começou – fica suspenso.

Outrossim, a penhora negativa se deu em 06/08/2015, sendo que em 04/11/2015 a parte exequente teve ciência, prosseguindo-se o feito até a presente data sem obter êxito na constrição de bens.

Cediço, assim, que o requerimento de reiteração de diligências já realizadas, sem demonstrar minimamente a potencialidade delas, que se revelaram inexitosas em localizar bens penhoráveis dos executados, não possui o condão de suspender ou interromper o prazo da prescrição intercorrente [...]

[...]

É cediço, também, que violado o direito, nasce para o seu titular a pretensão, que se extingue pela prescrição (art. 189 do Código Civil).

Nesse contexto, o mesmo instituto legal estabelece as causas que interrompem a prescrição, sendo que uma vez interrompida, recomeça a correr da data do ato que a interrompeu, ou do último ato do processo para a interromper (parágrafo único, do art. 202 do Código Civil).

Assim, uma vez que a cobrança da dívida prescreve em 05 (cinco) anos, à luz do que dispõe o art. 206, parágrafo 5o, inciso I, do Código Civil, o lapso temporal para a pretensão autor findou-se, de modo que a prescrição há de ser reconhecida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, EXTINGO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, II do CPC/15 ante o implemento da prescrição intercorrente.

Sem custas e sem honorários.”
(Id.
214668791
).

A controvérsia recursal a ser dirimida reside em verificar se, de fato, operou-se a prescrição intercorrente.

Cumpre esclarecer que tanto o contrato como a execução foram realizados sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, por isso as normas vigentes àquela época aplicar-se-ão no presente caso.

A execução foi ajuizada em
11/09/2012
e se funda em Cédula de Crédito Bancário, o qual, de acordo com o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, tem prazo de 03 (três) anos para a configuração da prescrição.

É cediço que a prescrição intercorrente tem lugar quando, após o ajuizamento da execução, houver inércia do exequente em adotar providências concretas à satisfação do crédito objeto da demanda.

O inciso III do art. 791 do CPC/73 (artigo 921, III, CPC/15) dispõe que a execução se suspende quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis.

No caso dos autos não foi fixado prazo para a suspensão, sendo assim, o termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei no. 6.830/1980) (REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018).

Assim, o início de contagem do prazo de prescrição intercorrente independe de decisão judicial, tem início automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão em razão da não localização de bens penhoráveis.

Dito isso, no caso em apreço, observa-se que a parte executada foi citada em
24/05/2013
(Id. 214668781 – pág. 07).

Em
06/08/2015
houve penhora infrutífera, assim como em
31/10/2019
em diligência via Infojud e Renajud, por requerimento da instituição financeira exequente.

Cabe registrar que foram realizadas diversas outras diligências em busca de ativos em nome da executada (BACEN-JUD, RENAJUD, INFOJUD), as quais restaram infrutíferas.

Em
28/07/2021
o Magistrado de primeiro grau intimou o banco para manifestar acerca da ocorrência da prescrição intercorrente.
In verbis
:

“[...] Da análise do presente caderno processual, resta demonstrado que nenhuma providência foi adotada pela parte exequente no sentido de conferir ao feito o impulso necessário desde o despacho que foi deferida a penhora online em 06/08/2015. Explico.

Como o processo permaneceu paralisado por mais de cinco anos desde da penhora infrutífera, assim, o instituto da prescrição intercorrente deve ser reconhecido, uma vez que após um ano, começa a fluir o prazo da prescrição intercorrente, gerando, na prática, os mesmos efeitos do § 2o do artigo 921 do CPC/15, passando a contar o prazo da prescrição quinquenal.

Assim, intime-se a parte autora para que se manifeste quando a ocorrência da prescrição prevista no art. 921, § 5o, do CPC/15.”
(Id.
214668788
).

Em sua manifestação de Id. 214668790, datada de
03/08/2021
, o banco exequente apelante se limitou em alegar a não ocorrência da prescrição intercorrente, não trazendo aos autos qualquer fato impeditivo, obstativo ou interruptivo ao reconhecimento da prescrição.

Desse modo, em
31/10/2023
sobreveio a sentença extintiva.

Vê-se que os requerimentos para busca de ativos em nome da parte executada não se mostraram suficientes para interromper a prescrição.

Não obstante as alegações do banco apelante de que não houve inércia, vislumbro que decorreu o prazo superior a 03 (três) anos sem que a parte tivesse movimentado o processo de maneira útil e eficaz para interromper a prescrição.

Consoante entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, a mera formulação de requerimento para realização de diligências que se mostraram infrutíferas a localizar bens do executado, para fins de penhora, não suspende nem interrompe o prazo de prescrição intercorrente (AgInt no AREsp n. 1.909.848/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022.)

No mesmo sentido, já manifestou este Sodalício,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INÉRCIA DA AUTORA/AGRAVANTE – PREJUDICIAL RECONHECIDA – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO MONOCRATICAMENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 70, da Lei Uniforme de Genebra, aplica-se o prazo trienal às cédulas de crédito bancário.

Não suspendem, nem interrompem, o prazo da prescrição intercorrente a apresentação de reiterados requerimentos para renovação de diligências que já se mostraram infrutíferas para localizar bens do devedor passíveis de penhora.
”
(N.U 0000659-79.2000.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024, Publicado no DJE 12/04/2024) (grifei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente.
”
(TJ-MT - AC: 00013225720118110044, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 21/06/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2023) (grifei)

Assim, apesar do banco exequente apelante insistir por 12 (doze) anos, em diligências que se mostraram infrutíferas, estas não podem ser consideradas hábeis a impedir que a prescrição se operasse, mostrando-se inúteis.

Para corroborar o entendimento de ocorrência da prescrição intercorrente em casos semelhantes, colaciono precedente deste Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO –EXECUÇÃO SUSPENSA POR AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA SOB A ÉGIDE DO CPC/1973 –
SUSPENSÃO SINE DIE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA – TERMO INICIAL – TRANSCURSO DE UM ANO DA VIGÊNCIA NO NOVO CPC – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PARA CÔMPUTO DESTE PRAZO – INÉRCIA POR PRAZO SUPERIOR AO DA PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL – PRESCRIÇÃO TRIENAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – SENTENÇA MANTIDA – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO EM INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA INSTAURADO NO RESP No 1.604. 412/SC – RECURSO DESPROVIDO
.

“Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980)” (REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018).

Conforme entendimento sedimentado no IAD, o termo inicial da prescrição intercorrente para casos de execução de título ajuizada sob a égide do CPC/73, onde inclusive, a suspensão sine die do processo ocorreu sob a vigência do Códex ab-rogado, ocorre a partir vigência de 1 (um) ano, após a entrada em vigor do NCPC, qual seja, 19/03/2017, que independe de intimação para dar andamento ao processo.

In casu, considerando que entre o dia 19/03/2017 e a data do requerimento de penhora online formalizado em 18/06/21, transcorreu o prazo trienal previsto no art. 70 da Lei Uniforme de Genébra, devendo, portanto, ser mantida a sentença extintiva que reconheceu a prescrição intercorrente.”
(TJ-MT 00346022820118110041 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/10/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/10/2021)

(grifei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente.
”
(TJ-MT - AC: 00013225720118110044, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 21/06/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2023) (grifei)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA - PROCESSO PARALISADO POR MAIS DE CINCO ANOS - DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO CREDOR - PRECEDENTE STJ - CREDOR INTIMADO A SE MANIFESTAR - PRAZO TRANSCORRIDO IN ALBIS - SENTEÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

No caso em análise, o processo de execução ficou paralisado a requerimento da parte credora por mais de 5 (cinco) anos, o que implica o reconhecimento da prescrição intercorrente. Segundo a posição atual do Superior Tribunal de Justiça após o julgamento do IAC instaurado no REsp n.1604412/SC, para o reconhecimento de prescrição intercorrente, é desnecessária a prévia intimação pessoal do credor.
”
(TJ-MT 00325560320108110041 MT, Relator: DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 31/08/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/09/2021) (grifei)

Assim, restou evidente a ocorrência da prescrição intercorrente, motivo pelo qual não merece reparos a sentença recorrida.

Com tais considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença objurgada.

Sem honorários, ante a ausência de fixação na origem.

É com voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024